Tribunal: STF
Processo: ARE 932593
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. O deslinde da controvérsia relativa à supressão da correção monetária implementada pela Lei 9.249/95 cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.